Tribunal: TJSP
Processo: 1000926-86.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Embargos de Declaração – Revisional de contrato c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito – Sentença de improcedência e apelo do autor parcialmente provido para afastar a cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro – O presente recurso será julgado na forma virtual, ainda que tenha havido oposição inicial, diante da vedação à realização de sustentação oral em julgamentos de

Ementa:
*Embargos de Declaração – Revisional de contrato c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito – Sentença de improcedência e apelo do autor parcialmente provido para afastar a cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro – O presente recurso será julgado na forma virtual, ainda que tenha havido oposição inicial, diante da vedação à realização de sustentação oral em julgamentos de embargos declaratórios, conforme disposição do art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, não se vislumbrando prejuízo às partes envolvidas - Banco requerido que pretende rediscutir a questão do seguro – Impossibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão mantido – Embargos rejeitados com multa em virtude do caráter protelatório do recurso.